Tribunal: CARF
Processo: 10530.900338/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900338/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.347 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLAJIT NORDESTE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta apure se o documento fiscal
apresentado prova a legitimidade do crédito pleiteado, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para
homologação dos débitos compensados, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 24.457,97, referente ao 2o trimestre de 2008, reconheceu somente o
crédito no valor de R$ 18.966,87 e, consequentemente, homologou as compensações vinculadas
ao presente processo até o limite do crédito deferido.
O pleito foi parcialmente indeferido pela autoridade administrativa, em razão de:
a) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; b) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900338/2010-17
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900338/2010-17

O crédito de IPI considerado indevido, glosa de R$ 5.771,25, demonstrado na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período” de fl. 05,
é pertinente à aquisição de empresa optante do SIMPLES.
A Impugnação alegou que o PERDCOMP em questão foi preenchido de forma
equivocada e que a informação correta do crédito a ser corresponde ao CNPJ 61.064.929/0071-
81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A, conforme nota fiscal n° 155658 emitida no dia
26/05/2008 e não ao CNPJ 02.066.040/0001-61 da empresa ACESSÓRIOS GRINGO LTDA
ME que equivocadamente foi declarado.
Alegou que o número da nota fiscal informada permanece correto, o que deveria
ser considerado é a alteração do CNPJ correto que é 61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT
DO BRASIL S.A.
A DRJ entendeu que a nota fiscal apresentada (na manifestação de
inconformidade) é “imprestável”, porque está ilegível no que se refere aos dados preenchidos
(numeração, valores, datas, etc) e não inclui o campo do valor destacado do IPI e uma vez sendo
a documentação apresentada ilegível concluiu que a contribuinte não trouxe elementos
suficientes para se formar a convicção acerca do alegado erro no preenchimento do
PERDCOMP.
Esclareceu a DRJ que nos pedido de ressarcimento de saldo credor da escrita
fiscal a interessada é quem deve comprovar a apuração do saldo credor ressarcível e que não se
está diante de processo de constituição e exigência de crédito tributário e que por esse motivo
não seria o caso de vigência plena do princípio da verdade material e que a interessada deve
fazer prova de seu direito creditório.
Nesse sentido, a DRJ manteve o Despacho Decisório que reconheceu à
contribuinte o valor ressarcível somente de R$ 18.966,87 e, conseqüentemente, homologou as
compensações até o limite do crédito deferido e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
O Recurso ratificou os argumentos da Impugnação e apresentou novamente a
mesmo nota fiscal, todavia, com suposta melhor resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o documento fiscal anexado na Manifestação de
Conformidade e no Recurso tem condições de comprovar o crédito pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900338/2010-17

devendo ser considerada a nota fiscal apresentada como indício de prova dos créditos sem no
entanto conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas de maneira legível apenas em sede de
Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser
aceitos em obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o
art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) analise a nota fiscal juntada no Recurso e apure se o PERDCOMP em questão
foi preenchido de forma equivocada e que a informação correta do crédito a ser corresponde ao
CNPJ 61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A, conforme referida nota
fiscal n° 155658 emitida no dia 26/05/2008 e não ao CNPJ 02.066.040/0001-61 da empresa
ACESSÓRIOS GRINGO LTDA ME que equivocadamente foi declarado, bem como apure se o
número da nota fiscal informada permanece correto, bem como se deveria ser considerado é a
alteração do CNPJ correto que é 61.064.929/0071-81 da empresa DU PONT DO BRASIL S.A.;
b) Após a apuração acima, manifeste-se se concordo com o crédito pleiteado;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)

Fl. 106
DF CARF MF
Original